Tribunal: TJMT
Processo: 0000284-96.2018.8.11.0033
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000284-96.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIGO BITTENCOURT BALZ - CPF: 067.350.769-66 (APELANTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE MAZUCHINI CAUNETO - CPF: 050.681.631-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SANDRA BEATRIZ DA SILVA MARTELLO - CPF: 704.289.011-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PJe

Apelação Criminal n. 0000284-96.2018.8.11.0033

Apelante
: Rodrigo Bittencourt Balz

Apelado
: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juízo de origem
: 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À OCORRÊNCIA DOS DELITOS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS –
RECURSO DESPROVIDO.

A materialidade e a autoria delitiva referente à ameaça e à contravenção penal de vias de fato estão comprovadas pelas palavras da vítima, firmes e coerentes, que têm especial valor neste tipo de delito, mormente porque corroboradas pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual, razão pela qual não há falar em absolvição por ausência de provas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rodrigo Bittencourt Balz
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro
/MT, nos autos da ação penal n. 0000284-96.2018.8.11.0033, que o condenou pela prática
da contravenção penal tipificada no art. 21 da Lei n. 3.688/41

e

do crime previsto no
art. 147,
caput
, c/c art. 69,
caput
, do Código Penal,

à pena de 01 mês e 5 dias

de detenção e 21 dias de prisão simples, em regime inicial aberto
– Id. 120179503,
pp. 1-32.

Inconformada com os termos da sentença condenatória, a defesa postulou pela sua reforma, requerendo a absolvição do acusado por ausência de
provas quanto à ocorrência dos delitos,
nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP – Id. 120179518,
pp. 1-12.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso pugnando pelo seu desprovimento – Id. 120179522,
pp. 1-6.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, com a manutenção da decisão nos exatos termos em que foi prolatado – Id. 125300155, pp. 1-6.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“(...) Constam dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 10 de novembro de 2017, em horário ignorado, nas dependências da residência particular sediada na propriedade rural denominada “SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA”, Assentamento Santana D ́Água Limpa, zona rural da cidade de São José do Rio Claro/MT,
RODRIGO BITTENCOURT BALZ
praticou vias de fato contra a ex- companheira/vítima SANDRA BEATRIZ DA SILVA MARTELLO.

Fazem esclarecer as investigações policiais que
RODRIGO BITTENCOURT BALZ
e SANDRA MARTELLO viveram em união estável, como se marido e mulher fossem, por aproximadamente 06 (seis) meses, tendo sido rompido o relacionamento por desejo e por decisão da vítima, pois que já não mais suportava as diversas formas de violência contra si praticadas.

Consta que, no dia dos fatos,
RODRIGO BITTENCOURT BALZ
deslocou-se até a residência da ofendida com propósito de visitar o filho e conversar a respeito da relação que havia sido rompida.

A partir daí,
RODRIGO BITTENCOURT BALZ
, irritado e inconformado porque a ofendida recusou-se a reatar a relação afetiva, ofendeu verbalmente a ex-convivente/vítima e passou a
agredi-la fisicamente
tendo-lhe desferido tapas e socos em seu rosto.

Logo após a prática da violência corporal,
RODRIGO BITTENCOURT BALZ
ainda
ameaçou
a vítima SANDRA BEATRIZ DA SILVA MARTELLO, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, pelo que prenunciou no sentido de que
não iria deixa-la em paz
e que
iria matá-la.

Por conta das agressões corporal e psíquica suportadas e porquanto temorosa por sua vida, deslocou-se a ofendida até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, tudo com o propósito de noticiar os fatos e registrar, assim a ocorrência delitiva –
Id. 120175725, pp. 1-7.

Após o trâmite regular do processo, o apelante foi condenado nos exatos termos da denúncia.

Nesta instância recursal, a defesa postulou pela reforma da sentença, alegando não haver elementos suficientes para manter o édito condenatório, motivo pelo qual pugnou pela sua absolvição, com arrimo

no princípio do
in dubio pro reo
.

Sem razão, contudo.

Na presente hipótese, a
materialidade
delitiva ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 120175725, pp. 10-11), termo de declarações (Id. 120175725, pp. 12-13), termo de depoimento (Id. 120175725, p. 35), (Id. 63230454, pp. 2-3) e termo de representação criminal (Id.

120175725, pp. 14-15).

No que tange à
autoria
, inquirido pela autoridade policial o apelante admitiu ter proferido xingamentos em detrimento da ofendida, porém negou as ameaças de morte, senão veja-se:

“(...) QUE admite que xingou Sandra de vagabunda, mas que ela também

proferiu vários xingamentos e ainda deu uma paulada no antebraço esquerdo do interrogando, sendo que estava segurando o bebê no colo; QUE nega ter ameaçado ela de morte e que foi Sandra quem fez ameaça de morte ao interrogando (...)”
Id. 12175725.

Em juízo, o acusado relatou que recorda dos fatos, todavia nega as agressões, afirmando que apenas defendeu-se das agressões feita pela vítima, e jamais encostou as mãos nela – relatório de mídia, Id.
120175743.

Entretanto, não obstante a negativa do acusado, a autoria delitiva encontra-se evidenciada pelas declarações da vítima em ambas as fases processuais, já que se mostraram firmes e coerentes, apontando a ocorrência dos fatos na forma delineada na denúncia, senão veja-se:

“(...) Que a declarante conviveu com Rodrigo por 06 meses e desse relacionamento tiveram 01 filho, que está com 20 dias; QUE afirma que todas as vezes que Rodrigo vai visitar o filho a agride verbalmente chamando-a de “cadela, vagabunda, retardada” entre outros; QUE separou dele por causas das constantes agressões verbais e até físicas; QUE ele já desferiu tapas em seu rosto antes de separarem; QUE esclarece que Rodrigo não aceita o fim do relacionamento e usa o filho como desculpa para ir até a casa da declarante xingá-la; QUE acrescenta que Rodrigo já foi ver o filho bêbado e que ele está com a motocicleta que é da declarante e não quer devolver; QUE foi a declarante quem comprou a motocicleta, porém não transferiu para seu nome ainda; QUE Rodrigo não está pagando pensão e que não ajudou com os gastos da gestação; QUE Rodrigo fez ameaças de morte, que não vai deixa-la ter outro relacionamento e que será infeliz (...)” –
Id. 120175725.

Em juízo, a vítima confirmou suas declarações e asseverou que houve diversas ameaças e agressões, afirmando que o ex-companheiro é descontrolado e agressivo, e por qualquer motivo a agredia verbalmente e fisicamente, por meio de xingamentos e tapas. No dia do fato, antes de deixar o local o acusado proferiu ameaças de lhe causar mal injusto e grave, consoante se dessume
do trecho a seguir:

“(...) que não a deixaria em paz e que faria de sua vida um inferno (...)”
– Id. 120175743, pp. 1-2.

Ao final, destacou não ter sido a primeira vez que o acusado a agrediu e ameaçou, e teme que seu ex-companheiro possa cumprir as ameaças feitas contra

ela

– relatório de mídia, Id. 120175743.

Corroborando com as declarações da vítima, a testemunha
Emerson Riato Molina
informou que presenciou muitas vezes o acusado agredir e ameaçar a vítima; que na ocasião o réu desferiu tapas e socos na ofendida, e que naquele dia o acusado usou a criança fruto do relacionamento como escudo, para agredir e evitar que a vítima revidasse – relatório de mídia, Id. 120175743.

A policial
Helthieny Suzi Dias Menezes
relatou perante a autoridade judicial que na ocasião prestou atendimento à vítima, para registrar a ocorrência, oportunidade em que a ofendida relatou que seu ex-companheiro pegou o filho deles, sem a sua permissão, e no mesmo momento proferiu ameaças de morte contra si e sua família – relatório de mídia, Id. 120175743.

Com efeito, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

Vale salientar que o crime de ameaça é um delito formal, que não exige resultado naturalístico, de modo que a sua comprovação ocorre pela prova oral colhida durante a instrução criminal, a qual se mostrou hábil e suficiente para formar o convencimento do juízo sentenciante.

No que tange ao delito em apreço, colaciono a seguir o magistério do respeitado doutrinador Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“
Mal injusto e grave:
é preciso ser algo nocivo à vítima, além de se constituírem prejuízo grave, sério, verossímil e injusto (ilícito ou meramente iníquo, imoral). Inexiste ameaça quando o mal anunciado é improvável, isto é, liga-se a crendices, sortilégios e fatos impossíveis. Por outro lado, é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não se pode ter por configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado. O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente temeroso. O resultado naturalístico que pode ocorrer é a ocorrência do mal injusto grave, que seria somente o exaurimento do delito.
” (NUCCI, Guilherme de Souza. ‘
Código Penal Comentado
’, 10 ed., Editora RT: São Paulo, 2010, p. 699/700).

Quanto ao delito da contravenção penal de vias de fato, impera consignar que, em regra, não deixa vestígios, portanto desnecessário o exame de corpo de delito, podendo ser comprovado por outros meios de provas, especialmente a palavra da vítima.

Nesse sentido:

“(...) Por se tratar de infração que não deixa vestígios, a ausência de constatação de lesão por meio de laudo de exame de corpo de delito, não impede a condenação pela
contravenção

penal
de
vias
de
fato
, justamente por se tratar de infração que ameaça à integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra a pessoa que não resultam em lesões corporais. Outrossim, a autoria delitiva atribuída ao agente é incontestável, diante dos depoimentos da vítima, a impossibilitar o acolhimento do pleito absolutório (...)”
(N.U 0000924-76.2015.8.11.0010, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19.08.2020, publicado no DJE 22.08.2020).

Dessa forma, não há falar em absolvição do apelante, haja vista que há provas suficientes para sustentar a condenação pela prática do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida, o que faço em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022